Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Vistos, etc... Designo o Juízo suscitado (JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS) para apreciar as medidas urgentes enquanto se processa o incidente. Dispensadas as informações em face dos elementos constantes dos autos, dê-se vista ao MP. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator